Tribunal: STF
Processo: RE 461850
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. SAT. TRABALHADORES AVULSOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
Contribuição social. Seguro de Acidente do
Trabalho ---SAT. Lei n. 7.787/89, artigo 3º, II. Lei n. 8.212/91,
artigo 22, II. Constitucionalidade. Precedente.
A cobrança da
contribuição ao SAT incidente sobre o total das remunerações pagas
tanto aos empregados quanto aos trabalhadores avulsos é legítima.
Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.